Tribunal: TJBA
Processo: 8061174-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061174-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EUMA MARIA GANTOIS LONGA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. CONDUTA PROTELATÓRIA DO EXECUTADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculo do crédito exequendo e reconheceu a incidência de encargos moratórios no período compreendido entre a data-base do laudo pericial (01/09/2023) e a efetiva liberação do valor à exequente (12/08/2024), mesmo após a realização de depósito judicial pelo executado para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 admite distinção no caso concreto, sob o argumento de que a demora na expedição do alvará para levantamento do valor depositado seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, e não ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese firmada no Tema 677, estabelece que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não exime o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, que permanecem incidindo até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

A teoria geral das obrigações prevê que a mora subsiste até sua purgação mediante o efetivo cumprimento da prestação, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil.

A purga da mora na obrigação de pagar quantia certa não se consuma com o simples depósito judicial, pois a extinção dos encargos depende do efetivo ingresso do valor na esfera de disponibilidade do credor, conforme art. 401, I, do Código Civil.

A técnica do distinguishing exige a demonstração de diferença fática relevante entre o caso concreto e o paradigma vinculante, circunstância não verificada nos autos, uma vez que a tese do Tema 677 não estabelece exceção relacionada à duração dos atos cartorários ou à ausência de resistência do devedor.

A análise do processo originário revela conduta protelatória do executado, que deixou transcorrer prazo para manifestação sobre laudo pericial, apresentou manifestação intempestiva e somente efetuou o depósito após determinação judicial de penhora online, afastando a alegação de comportamento diligente.

A incidência dos encargos moratórios no intervalo entre a data-base do laudo pericial e a efetiva liberação do valor ao credor corresponde ao período em que o crédito permaneceu sem plena satisfação, justificando a homologação do cálculo do remanescente.

A discussão relativa aos consectários da mora possui natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado para garantia do juízo ou decorrente de penhora não extingue a mora do devedor, que subsiste até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

Não se aplica distinguishing ao Tema 677 do STJ quando inexistente diferença fática relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante.

A incidência de encargos moratórios é devida até o momento em que o valor depositado ingressa na esfera de disponibilidade do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.12.2022 (Tema 677); TJBA, AI nº 8053164-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 18.02.2025; TJBA, AI nº 8035836-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.08.2025.